Tribunal: TJSP
Processo: 2239270-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE 180 DIAS DECORRIDOS - DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DOS BENS – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO